Tribunal: TJDFT
Processo: 0736368-31.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0736368-31.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RAIMUNDO NONATO BEZERRA DE SOUSA APELADO: BANCO DO BRASIL SA DESPACHO Trata-se de apelação interposta por RAIMUNDO NONATO BEZERRA DE SOUSA contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 25a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília - DF, em autos de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS movida em desfavor do BANCO DO BRASIL S.A. Compulsando os autos, observo possível questão apreciável de ofício relativo à ausência de uma das condições da ação, isto é, concernente à falta de legitimidade para o Banco requerido figurar no polo passivo da demanda, nos termos do que dispõe o artigo 17 do Código de Processo Civil. Assim, considerando o espírito do novel Código de Processo Civil, que prima pela máxima efetividade do princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa, torna-se imperioso reconhecer a necessidade do recorrente de se manifestar nos autos, evitando-se que seja surpreendido por decisão sobre a qual não se pronunciara. Deste modo, com base no artigo 10 c/c artigo 933, ambos do Código de Processo Civil, oportunizo que o apelante, RAIMUNDO NONATO BEZERRA DE SOUSA, se manifeste, no prazo legal, sobre o vício apontado. Publique-se. Intime-se. Em seguida, venham os autos novamente conclusos. Brasília, 4 de agosto de 2020 17:02:19. GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator